Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706619-43.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASLHEY RIOS FERREIRA APELADO: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ASLHEY RIOS FERREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator